Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705903-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EDEUZANE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA STEINMETZ D E C I S Ã O Nas razões do presente agravo de instrumento, a agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Destaca-se que a agravante foi intimada a recolher em dobro o preparo, em razão da ausência de comprovação no ato de interposição do recurso, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos de ID 44383387 - Pág. 1. a 44383385 - Pág. 1. Todavia, na mesma oportunidade, a agravante junta documentos aos ID 44383385 - Pág. 1 a 44383392 - Pág. 191, que constituem mera repetição da documentação que instruiu a petição inicial do recurso, aumentando desnecessariamente os autos em mais de 800 páginas em duplicidade, dificultando sua análise. Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. À Secretaria para que promova o desentranhamento dos documentos juntados aos IDs 44383385 - Pág. 1 a 44383392 - Pág. 191. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora